Tribunal: STF
Processo: Rcl 88085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 

1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Antônio Lisboa Cardozo de Medeiros, nos quais aponta a existência de obscuridade na decisão mediante a qual foi negado seguimento à reclamação por ele ajuizada. 

2. A parte embargante afirma a existência de obscuridade, pois  “a LC 308/2005 é omissa quanto aos critérios de especialidade, o que impõe a aplicação do Tema 942 e da Lei 8.213/91 para todo o período laboral do servidor (20/07/1988 a 01/04/2016), garantindo a autoridade das decisões desta Corte” (e-doc. 28, p. 4). 

3. Aponta que, “não obstante a LC 308/2005 disponha atualmente de regramento do dito benefício, porém, isso passou a ocorrer somente após as alterações implementadas pela EC 20/2020, circunstância posterior a entrada em vigor da reforma previdenciária geral de 2019” (e-doc. 28, p. 1).

 4. Ressalta que, “antes da dita reforma geral, o benefício previdenciário ora em discussão estava disciplinado nos arts. 57 e seguintes da lei federal nº 8.213/91, cuja aplicação aos servidores públicos estaduais ocorria em atenção ao que dispunha a súmula vinculante nº 33 do STF” (e-doc. 28, p. 1). 

5. Conclui que é “necessário estabelecer distinguishing, pois o objetivo do reclamante, ora embargante, sempre foi o de averbar o seu tempo de serviço para fins de aposentadoria voluntária para a qual se exige a idade mínima somada ao tempo de serviço obtido com o acréscimo da averbação” (e-doc. 28, p. 4). 

6. Requer o acolhimento dos embargos para que se reconheça a ofensa ao Tema RG nº 942.

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos  efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 

8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 

9. A decisão ora embargada foi publicada em 10/12/2025 (quarta-feira), assim, o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.023 do CPC, teve início em 11/12/2025 (quinta-feira) e findou-se em 17/12/2025 (quarta-feira), antes, inclusive, do início do recesso forense (Portaria STF nº 250, de 2025; art. 220, CPC).

10. Contudo, a petição dos presentes embargos foi protocolada nesta Corte apenas em 16/01/2026 (e-doc. 29), quando já havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição dos aclaratórios, atraindo, portanto, o óbice da intempestividade.

 11. Ressalta-se que o recurso intempestivo não pode ser conhecido, porquanto equivale ao recurso inadmissível, não interrompendo, assim, o prazo para a interposição de outros recursos, conforme jurisprudência desta Corte: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS. ART. 508 DO CPC/1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM  INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 
2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte. 
3. Ausência de vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.
 5. Embargos de declaração rejeitados.” 
(ARE nº 1.419.376-AgR-ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023, grifos acrescentados). 

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(ARE nº 1.249.890-ED-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 14/05/2020, grifos acrescentados). 

12. Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos por manifestamente intempestivos.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator